Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE PRATICADA PELA CORRENTISTA. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REATIVAÇÃO DA CONTA CORRENTE. ESTORNO DE QUANTIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. TESE AUTORAL AFASTADA. NOTA FISCAL. PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. A instituição financeira não pode ser compelida a manter contrato de conta corrente, ainda que duradouro, “(...) quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária”. Inaplicabilidade do Artigo 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

2. Constituem exercícios regulares do direito de qualquer instituição financeira tanto o bloqueio de conta corrente para recuperação de quantia contestada por suposta vítima de fraude, quanto o seu posterior encerramento unilateral, mediante prévia comunicação à consumidora, máxime quando constatada irregularidade de natureza grave na informação prestada pela correntista, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução 2.025/1993 do Banco Central.

3. A mera apresentação da nota fiscal, assinada de próprio punho pelo namorado da parte autora (ID 26156248), não é apta, por si só, a comprovar a regularidade da transferência bancária, sobretudo porque não esclarece, de forma indene de dúvidas, o motivo pelo qual houve a contestação da transferência bancária por suposta vítima de fraude.

4. Sem provas documental e testemunhal idôneas, suficientemente aptas a comprovarem a alegada tese de regularidade da transferência bancária, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos artigo 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se por inviáveis as pretensões de estorno da quantia contestada por suposta vítima de fraude, bem como de imediata reativação da conta corrente.

5. Havendo fundadas suspeitas de participação da correntista em fraude investigada pela instituição financeira, e não apenas de terceiros, tem-se por inaplicável o enunciado da Súmula 479 do Egrégio STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

6. Na ausência de comprovação de condutas ilícitas, consistente em falhas na prestação dos serviços à consumidora, praticadas pela instituição financeira, não prosperam os pleitos relativos à reativação da conta corrente, estorno da quantia transferida para sua conta bancária, bem como da indenização de danos morais.

7. Negou-se provimento ao recurso.